Tribunal: TJBA
Processo: 8028554-22.2022.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Desaforamento nº 8028554-22.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Campo Formoso Requerente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Felipe da Mota Pazzola Requerido: José Alberto de Carvalho Pereira Advogado: Jaelson da Silva Bonfim (OAB:BA40098) Advogado: Joao Pedro Dias Neto (OAB:BA18354) Advogado: Jorge Luis Azevedo Nunes (OAB:BA22306) Advogado: Ricardo Veras Marques Junior (OAB:BA20024) Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL DO DESAFORAMENTO. RÉU EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DE CAMPO FORMOSO. REELEITO APÓS O CRIME, MOTIVADO POR DISCUSSÃO POLÍTICA. RÉU PRESO EM OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, ACUSADO DE SER MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONFIGURADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO TRIBUNAL POPULAR. DESAFORAMENTO DEFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. DESLOCADA A COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE SALVADOR, ANTE A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTANTES DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. - Segundo as informações prestadas pelo eminente Juiz de Direito da comarca de Campo Formoso e ante os documentos juntados comprobatórios do alegado, verifica-se que há, no caso vertente, configurada e materializada fundada suspeita da imparcialidade dos jurados que poderão integrar o Conselho de Sentença. “Compulsando os autos, notadamente, os documentos juntados nos ID’s 214435019 e 214435020, como, por exemplo, termos de declarações colhidas na sede da Promotoria de Justiça de Campo Formoso/BA, trechos de jornais, abaixo-assinado e fotos, resta evidente a potencial parcialidade do corpo de jurados - além de uma dúvida razoável. Apenas a título de complementação, destaca-se que o referido procedimento restou instaurado no ano de 2017. Ressalta-se também que os habitantes do município de Campo Formoso/BA são conhecidos entre si (em que pese a quantidade de habitantes), o que pode agravar a insegurança e o temor dos envolvidos no julgamento e, consequentemente, macular a imparcialidade do Conselho de Sentença. Nesse sentido, é de conhecimento público e notório a influência política do réu na região, sendo, inclusive, eleito após a prisão em flagrante decorrente do crime objeto do presente processo confira-se (ID 214435019, Pág. 27): [...] Ademais, não se desconhece, na cidade de Campo Formoso/BA, a sensação de medo e de insegurança, tendo em vista a ampla publicidade dos fatos objetos da “Operação Enterprise”, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e com tramitação no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com suposta indicação de “existência de uma poderosa organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes”, que, “exportou aproximadamente 45 toneladas de cocaína para a Europa com o embarque da mercadoria por meio dos portos brasileiros. Em função do exposto, o panorama revela possível intranquilidade e insegurança do Corpo de Jurados, não apenas pelo aspecto político, mas, pela conjuntura envolvendo infrações penais, restando nítido que o convencimento dos jurados não se formará de modo livre e consciente, podendo acarretar interferência no ânimo dos julgadores. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma da Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, em DEFERIR o pedido de desaforamento, nos termos do voto.